Tribunal: TJDFT
Processo: 0728064-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA. SISTEMAS. DEVEDOR. EFICIÊNCIA PROCESSUAL. DILIGÊNCIAS GENÉRICAS. MEDIDA INÓCUA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que indeferiu o requerimento de expedição de ofícios à Superintendência de Seguros Privados (Susep), à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), à Confederação Nacional de Seguradoras (Cnseg), à Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados (Cetip) e à B3/Bovespa, bem como de consulta ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar se as diligências requeridas são cabíveis e constituem-se em medida útil e eficaz para a satisfação da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 798, inc. II, alínea c, do Código de Processo Civil impõe ao exequente o ônus de indicar bens penhoráveis; não é atribuição do Poder Judiciário substituir a parte credora nesse esforço.
4. Os ativos financeiros e patrimoniais geridos pelas entidades indicadas (Superintendência de Seguros Privados (Susep), Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), Confederação Nacional de Seguradoras (Cnseg), Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados (Cetip) e B3/Bovespa) são alcançados pelas ordens de bloqueio e pesquisa via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), o que torna desnecessária e redundante a expedição de ofícios autônomos.
5. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) é instrumento voltado à formulação de políticas públicas de emprego e não deve ser utilizado para fins de execução judicial sem respaldo legal.
6. A consulta ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) é inócua, pois o crédito exequendo não possui natureza alimentar e, portanto, não se enquadra nas exceções legais à impenhorabilidade salarial previstas no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A movimentação da máquina judiciária para diligências genéricas, sem perspectiva concreta de resultado útil, viola o princípio da eficiência administrativa e processual.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 798, II, c; art. 833, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0728654-47.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, j. 19/9/2024; TJDFT, AI 0750059-42.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, Quarta Turma Cível, j. 20/3/2025; TJDFT, AI 0706613-52.2025.8.07.0000, Rel.a Des.a Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, j. 10/7/2025; TJDFT, AI 0717099-96.2025.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, j. 10/7/2025; TJDFT, AI 0716730-05.2025.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 23/7/2025.